Tribunal: STF
Processo: AI 746826
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Procuração expirada. Recurso inexistente. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Precedentes. 




1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem instrumento de mandato válido outorgado pela parte. 




2. É igualmente da jurisprudência desta Corte o entendimento de que que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento, com o completo traslado das peças, sendo certo que a oportunidade para instruir o recurso é o momento de sua interposição. 




3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




4. Agravo regimental não provido.